Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738356-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CL ARRUDA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA DECISÃO 1. SOLTEC ENGENHARIA LTDA. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão proferida na execução por ela proposta contra CL ARRUDA COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA., que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud. Não foi formulado pedido liminar. 2. O agravado-devedor não apresentou contrarrazões ao recurso; o agravante-credor apresentou a manifestação de id. 52040720 na qual informa que celebrou acordo com o devedor e desiste deste agravo de instrumento. 3. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda., para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 4. Publique-se. Intime-se. 5. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora